Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ENTREGA DE CAMAS HOSPITALARES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. VALOR MÉDIO. CORREÇÃO. DEPRECIAÇÃO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO. PROVA. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada por este Tribunal.
3. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, a perícia judicial realizada para apurar o valor devido considerou os equipamentos de forma global, incluindo aqueles que não têm mais serventia. O título executado, contudo, não determinou a entrega de equipamentos para descarte, mas de equipamentos usados, em perfeitas condições para uso em hospitais. Em razão disso, faz-se necessário apurar o valor médio atual em condições que atendam aos requisitos constantes na condenação judicial.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento quando inexistente condenação em honorários advocatícios no juízo de origem. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.